Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 531 E 1009 DO C. STJ. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. ERRO ADMINISTRATIVO. CASO CONCRETO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. ENDEREÇO INFORMADO PELO SERVIDOR. BOA-FÉ EVIDENCIADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em vista da r. sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores recebidos por servidor público, ao fundamento de que o servidor teria atuado de má-fé no recebimento da gratificação de movimentação prevista na Lei Distrital n.318/92.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a boa-fé do servidor no recebimento da quantia e a necessidade de restituição do valor.
III. Razões de decidir
3. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (Tema 531, c. STJ)
4. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (Tema 1009, c. STJ)
5. Na hipótese em que o servidor solicita o pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV, devida apenas aos servidores que residem em Região Administrativa distinta de seu local de lotação, informando corretamente seu endereço, resta evidenciada sua boa-fé, afastando-se, portanto, o dever de restituição.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: Tema 531-STJ e Tema 1009-STJ.